Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-73.2023.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001122-73.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 860.634.301-30 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUZA MARAFIGO - CPF: 025.676.122-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ERRO MATERIAL.

EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu os recursos inominados interpostos por ambas as partes, apresentando a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Reclamado e determino que a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional. E, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso do Reclamante para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento, nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014 (30% do subsídio),
também referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

O Embargante alega que há erro material na decisão embargada, tendo em vista que na parte dispositiva não constou o ano de 2019, apesar de ter sido reconhecimento o direito do Autor ao recebimento da ajuda fardamento no referido ano.

Ao final requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos declaratórios para fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas em 19/12/2023, no ID. 196424654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1001122-73.2023.8.11.0024

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT

Embargante(s):

Aparecido Claudinei Ribeiro dos Santos

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Em pese à alegação do Embargante de que há erro material no acórdão, pois na parte dispositiva não houve menção quanto o ano de 2019, ainda que reconhecido o direito ao recebimento da ajuda fardamento neste ano.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o pedido autoral é o recebimento da ajuda fardamento do período de 2016 a 2019, tendo à sentença de primeiro grau reconhecido a prescrição do direito do Autor ao referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

Todavia, a prescrição reconhecida pelo juízo
“a quo”
não prospera, tendo em vista que nos anos de 2016, 2017 e 2018, houve os protocolos dos processos administrativos de n° 467123 e 669393, respectivamente, suspendendo-se o prazo prescricional, vez que o pedido administrativo interrompeu o prazo prescricional.

Além disso, conforme consta no Ofício n. 0508/GCG/PMMT/18, a Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças – SPOF/PMMT, instruiu em processo único, para todos os PMs da ativa, o pedido de pagamento da Ajuda Fardamento, referente ao exercício 2016 através do Processo inscrito sob o Protocolo n. 467123/2016 e do exercício 2017 através do Processo inscrito sob o Protocolo n. 669393/2017.

Outrossim, a informação de dispensa do requerimento individual consta no Ofício n° 162/CRICULAR/GCGA/PMMT de 06 de maio de 2019 juntado nos autos, no qual consta que “
não será necessário o militar protocolar requerimento individual, fins de pleitear o previsto na r. Lei
”.

Deste modo, o acórdão deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, ora embargante, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do referido auxílio nos anos de 2016, 2017 e 2018, portanto,
não houve exclusão do ano de 2019
, mas sim o reconhecimento do direito do autor ao recebimento dos anos anteriores.

Consta na fundamentação do voto embargado:

“Destaco que, neste caso, deve ser afastada a prescrição quinquenal, vez que o pedido administrativo interrompeu o prazo prescricional quinquenal.

(...)

Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016 a 2019, com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.º 555/2014, independente de prova do dispêndio com a aquisição da farda.

Deste modo, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024